Tribunal: STF
Processo: ARE 1311085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “FUNDUNESP - CONTRATO CELETISTA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS ESTATUTÁRIOS - FUNDAÇÃO PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Com efeito, a FUNDUNESP é fundação de direito privado e, portanto, os seus funcionários, ainda que concursados, não estão sujeitos ao regime estatutário, e sim celetista.
    Desta feita, não se lhe pode reconhecer o tempo de serviço prestado na referida fundação para fins de obtenção de aposentadoria no regime estatutário, muito menos recolhecer-lhe direito à paridade e integralidade.
    Pouco importa, na hipótese, a finalidade da Fundação, ou ainda, que tenha havido algum convênio entre a FUNDUNESP e a UNESP para a realização do concurso público. A recorrente tinha pleno conhecimento de que seu regime era celetista, tendo recebido todos os encargos trabalhistas próprios desse regime, que não são extensíveis aos servidores públicos estatutários.
    Seu regime jurídico somente poderia ser alterado por meio de Lei, jamais por uma equiparação feita em sede judicial, com finalidade exclusiva no tipo de serviço prestado.
    Ora, há inúmeros servidores públicos - entendida a definição do termo em sentido amplo - que, como a autora da ação, prestam serviços com finalidade pública, e estão sob a égide do regime jurídico celetista, tratando-se de uma opção possível da administração, razão pela qual os seus argumentos não se prestam com o fundamento para alterar o regime jurídico previamente estabelecido e, diga-se, com o qual assentiu o referido servidor”.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente